Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. VALOR DEVIDO. METODOLOGIA. OBSCURIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS. PROVA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O exame das razões recursais e o confronto com a documentação acostada ao cumprimento de sentença não permitem desnaturar os cálculos técnicos elaborados pela contadoria judicial, que utilizou como parâmetro de referência para delinear os valores devidos os exatos termos firmados no título judicial a ser satisfeito e já alcançado pela coisa julgada, sendo insuficientes, por si só, para afastar as referidas conclusões as alegações genéricas do devedor quanto à suposta obscuridade ou excesso de execução.
2. O mero questionamento superficial e genérico quanto à suposta falta de clareza dos cálculos formulados pela técnica do órgão da contadoria judicial, sem a indicação precisa e cabal do direcionamento da fórmula que o devedor entende cabível para apuração dos valores remanescente e o numerário final efetivamente devido é insuficiente para desnaturar as conclusões firmadas em decisão embasada nos estritos termos do estudo técnico realizado pelo órgão, parcial e isento, da contadoria judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.